Tribunal: STF
Processo: ARE 1336320
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado: 
    “APELAÇÃO CÍVEL. 
    AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR AFORADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SANTA CATARINA EM FACE DO ESTADO DE SANTA CATARINA. 
    GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS EM TODOS OS CONCURSOS DE CARREIRA MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA. 
    SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 
    RECURSO DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SANTA CATARINA. 
    PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA COMPELIR A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA A DETERMINAR QUE TODOS OS CONCURSOS DESTINADOS AO INGRESSO NAS CARREIRAS MILITARES DE SANTA CATARIA ASSEGUREM A IGUALDADE DE CONDIÇÕES DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS NOS CONCURSOS PÚBLICOS, BEM COMO APLICAR O PERCENTUAL DE CINCO POR CERTO NA RESERVA DAS VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. 
    TESE AFASTADA. 
    INGRESSO NAS CARREIRAS DE BOMBEIROS MILITAR E DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA. 
    CARREIRA MILITAR DISPOSTA NO ART. 42, §1º DA CF QUE RECONHECEU A APLICAÇÃO DO ART. 142, §§2º E 3º DA CF, ENTRETANTO SEM PREVER A APLICAÇÃO DE EXIGÊNCIA DE RESERVA DE VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DO ART. 37, III, DA CF. 
    PRECEDENTE DO STF SOBRE A RESERVA DE VAGAS NA POLÍCIA FEDERAL QUE NÃO SE APLICA AO CASO TENDO EM VISTA LÁ TRATA-SE DE CARREIRA CIVIL E NÃO MILITAR. 
    LEI ESTADUAL N. 12.870/2004 EM SEU ART. 36 QUE AFASTA A APLICAÇÃO DO ART. 35 (DIREITO DAS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS A PARTICIPAR DE CONCURSOS PÚBLICOS) QUANDO O CARGO OU EMPREGO PÚBLICO EXIJA APTIDÃO PLENA DO CANDIDATO. 
    CARREIRA MILITAR QUE EXIGE APTIDÃO PLENA NOS TERMOS DO DECRETO ESTADUAL N. 19.297/1983. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 
    RECURSO DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SANTA CATARINA CONHECIDO E DESPROVIDO.” 
    Sustenta o recorrente, nas razões do recurso extraordinário, contrariedade aos artigos 37, inciso VIII, e 142, § 3º, inciso VIII, da Constituição Federal. 
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República, Dr. Wagner Natal Batista, opina pelo “desprovimento do agravo”.
    Decido.
    O Tribunal de origem, ao analisar o caso dos autos, manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação civil pública ajuizada pelo ora recorrente com base nos seguintes fundamentos:
    “O caso dos autos trata sobre cumprimento de obrigação de fazer buscando compelir o Estado de Santa Catarina a assegurar condições para que pessoas com deficiência tenham iguais condições para ingresso nas carreiras de Bombeiros Militar e da Policia Militar. 
    A sentença recorrida reconheceu que ‘a ausência de reserva ou de previsão de vagas nos editais da Polícia Militar se justifica por motivos de segurança individual do próprio candidato e do cidadão que será por ele eventualmente atendido’. 
    Ainda mais pontuou que seria contraditória a inclusão de candidato em carreira militar que já se enquadraria como inapto, nos termos da Lei n. 6.218/1983, culminando em sua reforma. 
    Esta corte de Corte de Justiça já analisou situação análoga aos autos, sob a relatoria do Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, julgado em 1/10/2019. Vejamos:
    (...)
    O precedente em questão analisou de forma certeira o caso, fazendo a distinção do precedente vinculativo do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a diferença entre servidores de carreira civil (Polícia Federal) e de carreira militar. Assim, transcreve-se a decisão prolatada, adotado-se como razões para decidir, nos seguintes termos:
    (...)
    O STF analisou pedido de reserva de vagas em concurso para a carreira de Policial Federal, ou seja, para o quadro de servidores públicos civis da União, aos quais se aplicam o art. 37, VIII, da CF e o art. 5º, § 2º, da Lei n. 8.112/1990, que preveem: 
    Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 
    VIII - a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão; 
    Art. 5º São requisitos básicos para investidura em cargo público: 
    […]
    § 2º Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras; para tais pessoas serão reservadas até 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas no concurso. 
    Os soldados da polícia militar, por sua vez, pertencem ao quadro dos militares estaduais, com regime jurídico distinto, assim previsto na CF: 
    Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.
    § 1º Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º;do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores. 
    Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. 
    […] 
    § 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições: 
    […]
    VIII - aplica-se aos militares o disposto no art. 7º, incisos VIII, XII,XVII, XVIII, XIX e XXV, e no art. 37, incisos XI, XIII, XIV e XV, bem como, na forma da lei e com prevalência da atividade militar, no art. 37, inciso XVI,alínea "c";
    [...] (grifou-se) 
    O constituinte suprimiu o inciso VIII do art. 37 dos dispositivos que se aplicam aos militares, ou seja, excluiu a exigência de reserva de vagas para PcD nos concursos desse quadro. 
    Nesse ponto, concorda-se com a conclusão do então Juiz Hélio do Valle Pereira, hoje Desembargador, no sentido de que ‘aqui, é vetada a reserva de vagas, certamente porque pareceu à Constituição que haveria a incompatibilidade de atribuições entre os misteres de um militar e a ocorrência de limitações físicas. É um daqueles silêncios eloquentes’ (grifos no original) (f. 150).
    É certo que a técnica legislativa não foi a mais adequada. Poderia o art.142 vedar expressamente essa espécie de ação afirmativa nos certames da carreira militar, mas não o fez. 
    De qualquer forma, fica evidente que o precedente da Suprema Corte não pode ser aplicado ao caso, pois os fundamentos jurídicos que possibilitaram a reserva de vagas no concurso da polícia federal não se aplicam aos policiais militares. A ratio decidendi, portanto, é distinta. 
    No âmbito estadual, a Lei n. 12.870/2004 dispõe: 
    Art. 35 Fica assegurado à pessoa portadora de necessidades especiais o direito de se inscrever em concurso público, processos seletivos ou quaisquer outros procedimentos de recrutamento de mão-de-obra, em igualdade de condições com os demais candidatos, para provimento de cargo ou emprego público cujas atribuições sejam compatíveis com a necessidade especial de que é portador. 
    § 1º O candidato portador de necessidades especiais, em razão da necessária igualdade de condições, concorrerá a todas as vagas, sendo reservado no mínimo o percentual de cinco por cento em face da classificação obtida. 
    § 2º Caso a aplicação do percentual de que trata o parágrafo anterior resulte em número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subseqüente. 
    Art. 36 Não se aplica o disposto no artigo anterior nos casos de provimento de: 
    I - cargo em comissão ou função de confiança, de livre nomeação e exoneração; e 
    II - cargo ou emprego público integrante de carreira que exija aptidão plena do candidato, auferida em parecer emitido por equipe multiprofissional.(grifou-se) 
    A reserva de vagas para PcD não é absoluta e pode ser excepcionada de acordo com a carreira a que se direciona o concurso público, isto é, a deficiência não pode impedir o cumprimento das atribuições do cargo. 
    Os policiais civis, por exemplo, têm as seguintes funções previstas na Lei Estadual n. 6.843/1986: 
    Art. 3º À Polícia Civil, compete: 
    I - prevenir, reprimir e apurar os crimes e contravenções, na forma da legislação em vigor; 
    II - coordenar e executar as atividades relativas à Polícia Administrativa e Polícia Técnica e Científica.
    E o Decreto Estadual n. 1.075/2008 estabeleceu que para os cargos integrantes dessa carreira exige-se aptidão plena: 
    Art. 1º Para fins do disposto no inciso II do art. 36 da Lei Estadual nº 12.870, de 12 de janeiro de 2004, o provimento dos cargos dos integrantes das carreiras da Polícia Civil de Santa Catarina exige aptidão plena do candidato participante do respectivo concurso público, a qual será aferida por meio de parecer emitido por equipe multiprofissional, nos termos da Instrução Normativa nº 11/04/SEA/DIRH, e suas eventuais alterações. 
    Para os policiais militares, não se tem notícia de que tenha sido editado decreto análogo, mas suas atribuições deixam muito mais evidente a necessidade da plenitude física para o seu exercício. 
    Dispõe o Decreto Estadual n. 19.297/1983: 
    Art. 3º - Compete à Policia Militar: 
    I - Executar com exclusividade, ressalvadas as missões peculiares das Forças Armadas, o Policiamento Ostensivo, a fim de assegurar o cumprimento da Lei, a manutenção da ordem pública e o exercício dos poderes constituídos. 
    II - Atuar de maneira preventiva, como força de dissuasão, em locais ou áreas específicas, onde se presuma ser possível a perturbação da ordem. 
    III - Atuar de maneira repressiva, em caso de perturbação da ordem, precedendo o eventual emprego das Forças Armadas. 
    IV - Atender à convocação do Governo Federal, em caso de guerra externa ou para prevenir ou reprimir grave subversão da ordem ou ameaça de sua irrupção, subordinando-se ao grande Comando da Força Terrestre para emprego em suas atribuições específicas de Polícia Militar e como participante da Defesa Territorial. 
    V - Realizar o serviço de extinção de incêndios, simultaneamente com o de proteção e salvamento de vidas e materiais. 
    VI - Efetuar o serviço de busca e salvamento, prestando socorro nos casos de afogamentos, inundações, desabamentos, acidentes em geral e em casos de catástrofes e calamidades públicas. 
    VII - Assessorar e cooperar com a administração pública estadual e municipal no que tange à prevenção dos incêndios.
    VIII - Atender mediante solicitação ou requisição de ordem judiciária, o fornecimento da força policial-militar. 
    IX - Executar missões de honras, guardas e assistência policial-militar. 
    X - Prestar serviço de guarda nas sedes dos Poderes Estaduais e da Secretaria de Segurança e Informações.
    XI - Manter segurança externa dos estabelecimentos penais do Estado. 
    XII - Executar as atividades do Gabinete Militar do Governo do Estado e da Secretaria de Segurança e Informações.
    XIII - Desenvolver outras atividades de natureza policialmilitar. Não se trata de cargo administrativo, limitado a funções burocráticas. A função policial demanda, ainda que eventualmente, a totalidade da capacidade física. 
    Assim, considerando que o Edital n. 86/CESIEP/2013 destina-se ao preenchimento de vagas no cargo de Soldado da Polícia Militar, cujas atribuições exigem aptidão plena, julga-se improcedente o pedido. Em ação civil pública são incabíveis honorários advocatícios (art. 18 da Lei n. 7.347/1985).[...] (TJSC, Apelação Cível n. 0910215- 44. 2013.8.24.0023, da Capital, rel. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Primeira Câmara de Direito Público, j. 01- 10-2019) (grifos no original). 
    Assim, não comporta provimento o recurso de apelação do Ministério Público de Santa Catarina para reformar a sentença de improcedência da demanda.”
    Nesse perspectiva, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável á espécie. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. 
    Corroborando essa conclusão, a seguinte fundamentação do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, que adoto como razões de decidir, ao estilo do que é praxe na Corte, quando a qualidade das razões permitem sejam subministradas pelo relator (Cf. ACO 804/RR, Relator Ministro Ayres Britto, DJ 16/06/2006; AO 24/RS, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ 23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro Néri da Silveira, DJ 01/08/2000):
    “Ainda que o MP/SC não impugne no RE o sentido de normas editalícias, o que demandaria interpretação de edital, e ainda que a incidência da Súmula 636/STF seja aqui questionável – pois o RE não traz alegação de ofensa à legalidade -, o ponto é que rever o acórdão recorrido demanda o exame do teor de normas infraconstitucionais. 
    É que servidores militares e civis possuem regimes jurídicos diferentes e aqui isso é ponto crucial ao exame do RE, pois o inc. VIII do § 3º do art. 142 da Constituição não determina que o inc. VIII do art. 371 da mesma Constituição seja aplicado a servidores militares. 
    Se a tese do recorrente é que a reserva de vagas em tela se aplica igualmente a concursos para cargos civis e militares, necessário é que se verifique em que servidores civis e militares, a esse fim, se igualam. 
    Se no precedente monocrático do RE 676335/MG este e. STF decidiu haver compatibilidade entre reserva de vagas a candidatos portadores de deficiência física e os cargos de delegado, escrivão, perito e agente de Polícia Federal, estes são cargos civis. 
    A legislação dos servidores militares traz requisitos próprios de aptidão física aos cargos, sendo que, não raro, problemas de saúde que importe em deficiências físicas supervenientes são causa legal de aposentadoria dos militares.
    A esse contexto, rever as conclusões do TJ/ SC demanda exame da legislação infraconstitucional, o que não tem como ocorrer na via extraordinária. 
    A nosso sentir, em que pese o zelo do MP/ SC, o recurso extraordinário não tem como ter trâmite, ainda que não pela totalidade dos óbices apontados na origem. 
    Com essas considerações, manifesta-se a Procuradoria-Geral da República pelo desprovimento do agravo.” 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2021.
    Ministro Dias Toffoli
    Relator
    Documento assinado digitalmente